Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL COM A EMPRESA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADO, NO ENTANTO, O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO À REPARAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS MORAIS: “NEGATIVAÇÃO, SITUAÇÃO EXTERNA VEXATÓRIA OU GRAVE CONSEQUÊNCIA AO SEIO SOCIAL, PESSOAL OU FAMILIAR” DO RECORRENTE (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela parte consumidora (em 05.5.2021) retrata a suposta “negativação” ilícita de débito, nos valores de R$ 999,00; R$ 1.249,00 e R$ 319,99, decorrentes de compras realizadas em seu nome, mediante fraude, em loja da parte requerida. Postulou a declaração da inexistência da dívida e a condenação das instituições financeiras à compensação dos danos morais.
II. Recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexigibilidade do débito; determinação à exclusão da “pecha”, caso realizada no decorrer do processo). Alegações recursais centradas na existência de prova de que o nome da requerente teria sido, de fato, “negativado”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
V. No caso concreto, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito à compensação por danos morais (CPC, art. 373, I). Isso porque deixou de trazer aos autos documento comprobatório da inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, porquanto acostou apenas as cópias das notas fiscais dos produtos comprados em seu nome pelo fraudador (Id 30716555, 30716556 e 30716557).
VI. A cobrança indevida de valores, desacompanhada da prova da alegada “negativação” ou de outra situação externa vexatória não fundamenta a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VII. No ponto, a sentença ora revista bem destacou: [...] a comprovação de que a honra subjetiva da vítima fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica da parte autora. Destarte, não se tem aqui hipótese de dano moral de natureza in re ipsa, na medida em que o autor não comprovou a indevida negativação de seu nome por solicitação da requerida, que tivesse como objeto os débitos ora declarados inexistentes. Não havendo qualquer demonstração de lesão aos direitos da personalidade da parte requerente, nem comprovada a ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva, não há que se falar em reparação por dano moral. Os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque aos direitos da personalidade da parte demandante, sobretudo quando não há a comprovação da ocorrência de restrição de crédito ou a negativação do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito [...].
VIII. Por consectário, irretocável a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial, ora mantida por seus sólidos fundamentos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).